Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a implantar, na folha de pagamento do autor, o adicional de periculosidade de 10% sobre seus vencimentos.
2. Aduz o recorrente que é necessária a elaboração de laudo técnico individualizado para a verificação da periculosidade, para o de pagamento do adicional de insalubridade.
3. O LTCAT colacionado aos autos, ID 10600747 p.3, como prova emprestada, foi produzido para servidor que exerce suas atividades consistentes em promover a segurança do acervo patrimonial, no Centro de Ensino Médio n.12 de Ceilândia. O recorrido, por sua vez, exerce a função de Agente de Vigilância, lotado na Escola Classe 02 de Riacho Fundo. Em que pesem as atividades exercidas por ambos serem similares, essas se dão em outra localidade, de modo que o laudo colacionado não é apto a comprovar que o recorrido está submetido a condições de periculosidade no exercício de sua função.
4. A caracterização da atividade periculosa deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso o laudo individualizado no local específico do trabalho do recorrido.
5. No entanto, uma vez que o autor/recorrido não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que a lei lhe impõe (art. 373, I, do CPC), “a extinção do processo, sem apreciação do mérito, ante a complexidade da causa, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito.” (Acórdão 1249962, 1a Turma Recursal, Relator Juiz Aiston Henrique de Sousa). Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente os pedidos. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.